Tribunal: TJMT
Processo: 1020629-24.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020629-24.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESVALDO DOS SANTOS - CPF: 333.435.949-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – CONTRATO BANCÁRIO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO –
CONFLITO PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME:

Conflito negativo de competência instaurado entre a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (suscitante) e a Vara Especializada em Direito Bancário da mesma comarca (suscitada), no bojo de ação de produção antecipada de prova ajuizada por particular contra instituição financeira, com pedido de exibição de documentos e esclarecimentos sobre contratos bancários com descontos em folha de pagamento. O juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que ações de exibição documental e produção de provas possuem natureza satisfativa e não se enquadram na competência especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Determinar se a competência para processar e julgar ação de produção antecipada de prova com finalidade de embasar futura demanda revisional de contrato bancário é da Vara Especializada em Direito Bancário, à luz da Resolução nº. 001/2015/TP e do Provimento nº. 004/2008/CM do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Constatado que a causa de pedir da ação ultrapassa a simples obtenção documental, adentrando o conteúdo contratual e seus encargos, típicos de relação bancária, incide a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário. A jurisprudência do TJMT, inclusive desta Turma julgadora, é pacífica no sentido de que demandas com finalidade revisional de contratos ou discussão sobre cláusulas bancárias — ainda que sob o rótulo de produção antecipada de provas — devem ser processadas e julgadas por tais unidades especializadas, nos termos da legislação administrativa interna.

IV. DISPOSITIVO:

Conflito conhecido e julgado procedente. Declara-se competente a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a ação originária.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, arts. 64, 65 e 66, II; Resolução nº. 001/2015/TP-TJMT, art. 1º, I e §1º; Provimento nº. 004/2008/CM, art. 1º, §1º.

Jurisprudência citada: TJMT, CC nº. 1012080-25.2025.8.11.0000, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26/05/2025.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1020629-24.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
e o
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA MESMA COMARCA
, para que seja fixada a competência para julgar a Produção Antecipada de Prova nº. 1029005-61.2023.8.11.0002, proposta por
Evaldo dos Santos
em face de
Banco Bradesco S/A
, objetivando a obtenção de documentos imprescindíveis para a análise de cláusulas contratuais e, eventualmente, para o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário.

O Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário (Dr. Ângelo Judai Junior), na decisão Id. 197625203 dos autos de origem, declinou da sua competência por entender, em suma, que o conflito instaurado possuía natureza eminentemente civil.

Por sua vez, na decisão Id. 198261719, o Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT (Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral), firmou sua incompetência para processamento e julgamento da causa para julgamento do conflito, ao fundamento de que
“considerando que a presente ação de exibição de documentos constitui medida preparatória à propositura de ação revisional de contrato bancário, impõe-se o reconhecimento da competência da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Provimento n. 004/2008-CM e da Resolução TJMT/OE n. 11/2017”
(sic).

Sob tais fundamentos, suscita o presente conflito de competência.

Em decisão anterior datado de 28/06/2025 (Id. 296221360), foi admitido o presente incidente, designando-se o Juízo Suscitado para resolver as medidas de natureza urgente eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação do feito correspondente e às demandas a ele acessórias/conexas, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.

Na sequência, o Juízo suscitado prestou informações por meio do Ofício nº. 18/2025-GAB (Id. 300387893), reiterando o entendimento de que ações de exibição de documentos ou produção antecipada de provas, por sua natureza autônoma e satisfativa, não atrairiam a competência da Vara Especializada em Direito Bancário, citando precedente das Câmaras Cíveis Reunidas, no sentido de que
“(...) a ação cautelar de exibição de documentos é de natureza satisfativa que se exaure independentemente do ajuizamento da ação principal (...)”
(TJMT, N.U 1006795-85.2024.8.11.0000).

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito, sem necessidade de intervenção ministerial (Id. 304088867), por inexistência de interesse público ou de incapaz.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito do presente conflito de competência.

Como relatado, a controvérsia posta cinge-se a definir qual o juízo competente para processar e julgar a demanda de produção antecipada de prova, cujo objeto é a exibição de contratos e documentos bancários, bem como esclarecimentos sobre supostos empréstimos indevidos realizados pelo Banco Bradesco S/A.

O ponto central da análise recai sobre a natureza jurídica da causa de pedir subjacente à ação.

Nos termos do artigo 66, II, do CPC, há conflito negativo de competência sempre que dois juízos se declararem incompetentes. No caso, essa hipótese se confirmou.

Convém destacar que, embora formalmente a ação seja de produção antecipada de provas, a
finalidade
e a
causa de pedir
evidenciam-se
típicas de ação bancária
, como se extrai da petição inicial, especialmente ao se requisitar:

- Apresentação de contratos bancários de números específicos;

- Explicitação de operações de empréstimos consignados;

- Discussão sobre autorização (ou ausência) para os débitos efetuados.

Assim, a questão de fundo versa sobre a
validade das cláusulas contratuais bancárias
e a
legalidade das operações realizadas por instituição financeira
, o que, diversamente do assinalado pelo Juízo Suscitado, atrai a incidência da Resolução nº. 001/2015/TP e do Provimento nº. 004/2008/CM, do TJMT.

Resolução nº. 001/2015/TP, art. 1º, I:

“Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I -
as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a CAUSAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SUBORDINADAS À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL
, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.”

Provimento nº 004/2008/CM, art. 1º, §§1º e 2º:

“§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente;
alienação fiduciária
; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

Ainda que a natureza jurídica da ação de produção antecipada de provas seja de jurisdição voluntária e autônoma, a jurisprudência desta Corte já consolidou entendimento de que, quando a finalidade da ação for viabilizar ação revisional ou declaratória de inexistência de débito com base em cláusulas contratuais bancárias, atrai-se a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário.

Nesse sentido, vale destacar o seguinte precedente desta própria Turma:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO.
CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Produção Antecipada de Prova. A demanda trata da exibição de documentos para posterior revisão de cláusulas de contrato bancário, alegando abusividade nos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar a competência para processar a Produção Antecipada de Prova que visa à revisão de cláusulas contratuais de natureza bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão de cláusulas bancárias é matéria tipicamente bancária, conforme o Provimento nº 004/2008/CM.

4. As Varas Especializadas em Direito Bancário possuem competência exclusiva para tais demandas, conforme a Resolução nº 001/2015/TP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Conflito procedente, declarando competente a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital para processar a Produção Antecipada de Prova.

Tese de julgamento:

1. A competência para ações de revisão de cláusulas bancárias é das Varas Especializadas em Direito Bancário.

Dispositivos relevantes citados: Provimento nº 004/2008/CM, art. 1º, § 1º; Resolução nº 001/2015/TP.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, CC nº 10054571320238110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01/06/2023.”
(N.U 1012080-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

Portanto,
a matéria é inequivocamente de natureza bancária
, pois envolve relação contratual celebrada com instituição financeira fiscalizada pelo Banco Central, cuja legalidade será objeto de futura discussão judicial, e a medida ora ajuizada visa apenas obter os documentos para tal finalidade.

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil, para
declarar competente

o Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
para o processamento e julgamento da Produção Antecipada de Prova nº. 1029005-61.2023.8.11.0002, proposta por Evaldo dos Santos em face de Banco Bradesco S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025